Tribunal: TJDFT
Processo: 0731987-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. MÁ ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil. Não há falar em incluir a União na lide, haja vista a tese no Tema Repetitivo 1.150 do STJ e a Súmula 42 do STJ.
2. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
3. Afirmada a má-gestão de contas administradas, inclusive com saques indevidos, manifesto o interesse processual da parte que postula em juízo a reparação do dano.
4. Observa-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e a tese no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.
4.1. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto a ciência inequívoca do direito violado em 15/08/2018 e a ação proposta no dia 18/10/2019.
5. O extrato da conta individualizada do PASEP evidencia que os saques supostamente indevidos constituem, em verdade, valores creditados no contracheque e na conta corrente do autor, com base no art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975.
6. A facilidade de acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do PASEP permite imputar à parte autora o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária. No caso, não demonstrado divergência entre os índices de atualização do débito legais e os adotados, não há falar em má administração da instituição financeira do PASEP da parte interessada.
7. Apelação conhecida e provida.